Tribunal: TJDFT
Processo: 0740981-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740981-21.2024.8.07.0001 RECORRENTE: INCPP - INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM CADERNETA DE POUPANÇA E PREVIDÊNCIA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DO PLANO VERÃO. PROTESTO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. I. Caso em exame 1. Caso em exame envolvendo o cumprimento individual de sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, que garantiu aos poupadores o pagamento das diferenças monetárias decorrentes do Plano Verão. 2. O Instituto Nacional dos Investidores em Caderneta de Poupança e Previdência (INCPP), na condição de substituto processual, interpôs apelação contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva no cumprimento individual da sentença coletiva. Alegou que a Medida Cautelar de Protesto ajuizada pelo Ministério Público, em 26/09/2014, teria interrompido o prazo prescricional. II. Questão em discussão 3. Há duas questões a serem analisadas: (i) se o Ministério Público possui legitimidade para promover protesto judicial visando à interrupção da prescrição em favor de terceiros; e (ii) se o a medida cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público teve o efeito de interromper o prazo prescricional para as execuções individuais decorrentes da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, proposta pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC). III. Razões de decidir 4. Rejeita-se a preliminar de suspensão do processo, uma vez que a determinação de suspensão em razão da afetação do Tema 1.033 pelo STJ se aplica exclusivamente a recursos especiais e agravos em recurso especial, não abrangendo a presente apelação. 5. A decisão que embasa a presente execução coletiva visa garantir o pagamento das diferenças monetárias devidas aos poupadores titulares de contas com vencimento na primeira quinzena de janeiro de 1998. Esses direitos individuais homogêneos, originados de um ato ilícito praticado pelo banco, podem ser identificados objetivamente, uma vez que os titulares são determináveis e os valores a serem restituídos são específicos. 6. O Ministério Público não possui legitimidade para promover a execução individual da sentença coletiva, pois tal medida envolve interesses patrimoniais e disponíveis, e não questões de interesse público ou social. Nesse contexto, o protesto interruptivo de prescrição caberia aos próprios interessados. 7. A medida cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público não teve o efeito de interromper o prazo prescricional para as execuções individuais decorrentes da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9. 8. A sentença coletiva transitou em julgado em 27.10.2009 e, com a suspensão do expediente forense, o prazo prescricional findou-se em 28.10.2014. Como o pedido de cumprimento foi apresentado apenas em 17.5.2017, conclui-se pela prescrição da pretensão executiva. IV. Dispositivo 9. Recurso conhecido. Preliminar de suspensão do processo rejeitada. No mérito, apelação desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 202, inciso II, do Código Civil, 867 e 869, ambos do CPC, defendendo a possibilidade de interrupção do prazo prescricional, em razão da ação de protesto ajuizada pelo Ministério Público; c) artigos 81, 82 e 83, todos do Código de Defesa do Consumidor, afirmando que o Ministério Público possui legitimidade para o ajuizamento de ação de protesto em defesa dos direitos dos consumidores. Requer o sobrestamento do feito em virtude do Tema 1.033 do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961(ID 78138012). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à indicada contrariedade aos artigos 202, inciso II, do Código Civil, 867 e 869, ambos do Código de Processo Civil, 81, 82 e 83, todos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, as teses sustentadas pela parte recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido no ID 78138012. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020